Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706438-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO J J P DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUTO POSTO J J DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: “1. A parte exequente ingressou com a presente ação, em face do inadimplemento de 14 parcelas do contrato firmado com o executado, entre os períodos de 28/08/2018 a 28/09/2019 (117a a 130a), totalizando o valor de R$ 56.593,10 conforme planilha anexada no ID46394669. 2. No curso da execução, a parte exequente requereu a inclusão das parcelas vincendas de no 117 a 153, com fundamento no IRDR no 14, processo no 0715584-36.2019.8.07.0000, que totalizou o valor de R$ 241.264,55 (ID104077611). 3. A parte executada, intimada para se manifestar, apresentou impugnação aos cálculos da parte exequente e requereu a remessa dos cálculos à Contadoria (ID105227290). Ainda, solicitou a designação de audiência de conciliação, conforme ID106607053. 4. Por meio do despacho de ID106686337, foi determinada a manifestação do autor acerca do seu interesse na audiência de conciliação, bem como a remessa dos autos à Contadoria, uma vez que, com a inclusão das parcelas vincendas, a dívida inicial de R$ 56.593,10 foi para R$ 241.264,55. 5. O exequente acostou no ID106857664 petição, informando que "não há interesse na realização de audiência de conciliação, devendo a parte adversa, se assim o desejar, adotar os procedimentos extrajudiciais acima informados". 6. A Contadoria Judicial apresentou relatório no ID111413938, informando que "considerando as especificidades dos cálculos no que se refere ao reajuste das prestações, informamos que somente a requerida tem condições de realizar os cálculos, de modo a coadunar o financiamento pactuado.". É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR 14 (processo no 0715584-36.2019.8.07.0000), a Câmara de Uniformização fixou a tese: "No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. Dessa forma, a execução deve prosseguir pelos cálculos apresentados pela parte exequente no ID104077611, no valor de R$ 241.264,55, que considerou a inclusão das parcelas vencidas no curso da execução. Em caso de discordância pela parte executada, haverá necessidade de nomeação de Perito Contador, cujos honorários devem ser arcados pela parte impugnante. À Secretaria 1. Preclusa, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Transcorrido o prazo, suspenda-se o feito por ausência de bens, nos termos do art. 921, III do CPC.” A Agravante sustenta que a Agravada não tem condições de calcular o valor das prestações vincendas e por isso não é aplicável a tese fixada no IRDR 14/TJDFT. Salienta que a inclusão de parcelas vincendas viola os artigos 783 e 916 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “negar o pedido de inclusão das parcelas 117 a 153 do contrato firmado entre as partes”. Preparo recolhido (33149710 e 33149711). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de prosseguimento da execução até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator